Tribunal: TJDFT
Processo: 0719579-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DE JUNTADA DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a sua ausência.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende. Caso não seja cumprida a determinação, deve-se indeferir a petição inicial e, por conseguinte, extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, I, do Código de Processo Civil.
3. Apelação não provida. Unânime.